Tribunal: TJDFT
Processo: 0744226-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744226-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAMAR WILLIAM DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 6 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora